Tribunal: TJSP
Processo: 2282718-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Pretensão ao benefício - Oportunizada a comprovação da hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2o do NCPC em primeira instância - Decisão agravada que indeferiu as benesses pretendidas – Insurgência - Impossibilidade - Documentos apresentados que não comprovam a alegada pobreza - Indeferimento do benefício mantido - Recurso não provido, com observação.